Tribunal: TJPA
Processo: 0805280-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9605 - Jogo e Aposta
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805280-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0805280-78.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: PORTAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP.

ADVOGADO: JOAO VICTOR DA SILVA SABEL - OAB PA28103-A.

AGRAVADOS: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB PE21678.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ E EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. JUNTADA DA CÉDULA E PLANILHA COM A EVOLUÇÃO DOS CALCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença aparelhado por cédula de crédito bancário.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a validade da exceção de pré-executividade, à luz da liquidez e exequibilidade do título executivo extrajudicial, bem como a legalidade da condenação em honorários advocatícios diante da rejeição da medida.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, atende aos requisitos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo título executivo líquido e exigível. As alegações de abusividade contratual ou ausência de cláusulas claras demandam dilação probatória, incabível na via eleita. Contudo, a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade contraria a jurisprudência consolidada do STJ, devendo ser afastada.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para afastar a condenação em honorários de sucumbência imposta pelo juízo de origem, e manter incólumes os demais termos da decisão monocrática agravada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0805280-78.2025.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM/PA

AGRAVANTE:
PORTAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP.

ADVOGADO:
JOAO VICTOR DA SILVA SABEL - OAB PA28103-A.

AGRAVADOS:
ITAU UNIBANCO S.A
.

ADVOGADA:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB PE21678.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
PORTAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão proferida pelo juízo da
12ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade
apresentada nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. n° 0818229-75.2023.8.14.0301).

Em suas
razões (Id. 26331421 fls. 1-8)
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois deixou de enfrentar de forma fundamentada as alegações relativas à inexistência de liquidez e exequibilidade do título executivo, especialmente no tocante à ausência de indicação dos marcos dos juros e à falta de assinatura de testemunhas na cédula de crédito bancário.

Alega, ainda, que essas matérias são de ordem pública e podem ser apreciadas mediante simples análise documental, não exigindo dilação probatória, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Aponta, também, à ilegalidade da condenação em honorários advocatícios, o que violaria o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

Pleiteia a reconsideração da decisão para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de
Id. 26916525.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 03 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ E EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. JUNTADA DA CÉDULA E PLANILHA COM A EVOLUÇÃO DOS CALCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença aparelhado por cédula de crédito bancário.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Verificar a validade da exceção de pré-executividade, à luz da liquidez e exequibilidade do título executivo extrajudicial, bem como a legalidade da condenação em honorários advocatícios diante da rejeição da medida.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
:
A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, atende aos requisitos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo título executivo líquido e exigível. As alegações de abusividade contratual ou ausência de cláusulas claras demandam dilação probatória, incabível na via eleita. Contudo, a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade contraria a jurisprudência consolidada do STJ, devendo ser afastada.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da decisão monocrática.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
25687545.

O agravante alega a nulidade da execução por ausência de liquidez e exequibilidade do título, argumentando a ausência do marco inicial e final dos juros, matéria essa que deixou de ser reconhecida pelo juízo de origem, bem como na decisão monocrática ora agravada. Alega que tal nulidade seria matéria de ordem pública e passiveis de análise de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Aponta, também, subsidiariamente, a ilegalidade da condenação em honorários advocatícios quando rejeitada a exceção de pré-executividade.

Aponta, também, omissão da decisão quanto à ilegalidade da condenação em honorários advocatícios.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“
[...]

Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante deixou de impugnar a decisão do juízo de primeiro grau acerca do cumprimento de sentença conforme previsão dos art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Foi apresentada então exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo magistrado.

O instituto da
exceção de pré-executividade
, embora não previsto explicitamente na legislação processual, foi desenvolvido pela doutrina e consolidado pela jurisprudência com o objetivo de permitir a atuação supletiva do réu. Essa ferramenta busca possibilitar que o réu provoque, bem como subsidia a manifestação do juiz sobre questões que podem ser analisadas de ofício, como aquelas tratadas nos artigos 485 e 337, § 5º, do CPC. Além disso, é aplicável nos casos de
erro material
ou no
descumprimento de comando expresso da sentença
, facilitando a defesa do executado antes que se inicie o cumprimento da sentença.

O entendimento do STJ acerca do cabimento da exceção de pré-executividade manifestado no julgamento do Resp. 1.110.925/SP, (Rel. Ministro Teori Albino Zavaski, primeira seção, DJe de 04/05/2009) dispõe que “
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja
suscetível de
conhecimento de oficio pelo juiz; b) é indispensável que a decisão possa ser tomada
sem necessidade de dilação probatória
”.

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Constata-se que a parte exequente, ora Agravada, apresentou a Cédula de Crédito Bancário devidamente acompanhada das planilhas com o demonstrativo dos débitos (ID nº 88392530), cumprindo, assim, os requisitos estabelecidos no artigo 28 da Lei nº 10.931/2004. Desta forma, a alegação de ausência de liquidez e exequibilidade do título executivo não encontra respaldo.

Ademais, as alegações de eventuais irregularidades, tais como a presença de juros, taxas ou encargos abusivos, demandariam a produção de provas e aprofundamento na análise do caso, o que não se coaduna com a natureza da Exceção de Pré-Executividade.
Assim, a decisão do juízo a quo mostra-se acertada ao rejeitar a análise destas questões por meio da referida exceção
.

Quanto à alegação de nulidade da execução, fundamentada na ausência de assinatura de duas testemunhas na Cédula de Crédito Bancário, observo que tal irregularidade, por se tratar de matéria de ordem pública, poderia ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória, bastando a análise dos documentos juntados aos autos principais. Contudo, a referida alegação não prospera.

Embora o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, exija a assinatura de duas testemunhas para que um documento particular seja considerado título executivo extrajudicial, a presente execução se funda em uma Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei nº 10.931/2004.

O artigo 29 desta lei dispensa a assinatura de testemunhas como requisito para a validade formal da Cédula de Crédito Bancário, descaracterizando, assim, a alegada nulidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica, conforme se depreende do recente julgado no AREsp nº 2009173/DF (DJe de 02/03/2022), relatado pelo Ministro Marco Buzzi, que reafirma a desnecessidade de assinatura de testemunhas em Cédulas de Crédito Bancário, em consonância com o artigo 29 da Lei nº 10.931/2004.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também tem se posicionado no mesmo sentido, conforme se observa na apelação cível nº 0009245-87.2013.8.14.0301, julgada pela 2ª Turma de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, que admitiu a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas em Cédula de Crédito Bancário, em consonância com o artigo 29 da Lei nº 10.931/2004.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INCERTEZA. NÃO ACOLHIMENTO. EXTRATOS DE CONTA CORRENTE APRESENTADOS. EXEQUIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI 10.931/2004. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

[...]

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra que exige a assinatura de duas testemunhas no documento particular, em acordo com o contexto dos autos. Precedentes.

5. No caso em análise, verifica-se que das três cédulas de crédito bancário executadas, apenas o contrato de nº. 168806 (cheque empresarial) não contém a assinatura de duas testemunhas, porém, pelo contexto dos autos, não resta qualquer dúvida acerca da disponibilização dos valores em conta corrente e de sua efetiva utilização pelo executado, o que se depreende claramente dos extratos bancários apresentados. Assim, a meu ver, possível a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no caso concreto, considerando, ainda, que o embargante/apelante admite ter firmado o contrato questionando, tão somente, a sua exequibilidade e os encargos cobrados.

7. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009245-87.2013.8 .14.0301, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

[...]

Assim,
ainda que a parte agravante insista, em sede de agravo interno
, na suposta ausência de liquidez e exequibilidade do título executivo extrajudicial, ao argumento de que não haveria indicação clara do marco inicial e final dos juros exigidos,
tal alegação não merece prosperar
.

Conforme já fundamentado na decisão monocrática ora combatida, verifica-se que a parte exequente, ora agravada,
apresentou a Cédula de Crédito Bancário devidamente instruída com a respectiva planilha de evolução do débito
(ID nº 88392530),
em observância ao disposto no artigo 28 da Lei nº 10.931/2004
.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de liquidez ou exequibilidade do título executivo, pois preenchidos os requisitos legais mínimos exigidos para aparelhar a execução.

Ademais, é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
a necessidade de realização de cálculos aritméticos não afasta a liquidez do título
, desde que presentes os elementos essenciais à apuração do montante devido, uma vez que a liquidez decorre da emissão da cédula, com a promessa de pagamento nela constante. Vejamos;

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
LIQUIDEZ DO TÍTULO QUE DECORRE DA EMISSÃO DA CÉDULA. NECESSIDADE DE CÁLCULOS. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AFASTAM A LIQUIDEZ DO TÍTULO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte.

2. A aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação da matéria em apelação ou contrarrazões de apelação, não sendo suficiente apresentá-la apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal.

3. "O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida" (AgInt no REsp 2.008.305/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

4. "O fato de ter-se de apurar o quantum debeatur por meio de cálculos aritméticos não retira a liquidez do título, desde que ele contenha os elementos imprescindíveis para que se encontre a quantia a ser cobrada mediante execução. Portanto, não cabe extinguir a execução aparelhada por cédula de crédito bancário, fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao fundamento de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos efetuados credor, torna o título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a promessa de pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos" (AgRg no REsp 599.609/SP, Relator para acórdão JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe de 8/3/2010).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.090.138/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Quanto a
alegação de ilegalidade da condenação em honorários de sucumbência
, no qual pleiteia o afastamento da verba honorária, verifico que assiste razão ao agravante, uma vez que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
não é cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade.

Neste sentido;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento. Precedentes. Divergência prejudicada. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2086775 SP 2022/0069677-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para afastar a condenação em honorários de sucumbência imposta pelo juízo de origem, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/07/2025